Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉPCIA.
1 . O endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
2. Indeferida a gratuidade da justiça e não atendida a ordem para o recolhimento das custas iniciais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.